Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 10. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. REIVINDICATÓRIA. DEFESA. USUCAPIÃO. SÚMULA No 237, STF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. IRDR No 8, TJDFT E TEMA No 1.025, STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. PRAZO PREVISTO EM LEI. ART. 550, CC/16. 20 (VINTE) ANOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. CONFIGURADA. PROTESTOS JUDICIAIS. INEFICÁCIA. PROTESTO EM FACE DE TERCEIROS. PROTESTO GENÉRICO. CITAÇÃO POR EDITAL INJUSTIFICADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. USUCAPIÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível a formulação em segundo grau de pedidos não apresentados perante o Juízo de primeiro grau, por configurar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Precedentes
2. O princípio da não surpresa estatuído no artigo 10 do Código de Processo Civil obsta somente a prolação de decisão sobre tema não discutido nos autos. Constatado que o tema exposto na decisão já foi debatido, não há que se falar em nulidade da sentença. Precedentes.
3. É pacífica a possibilidade de alegação de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, com o fim de elidir a pretensão do autor, conforme a Súmula no 237 do STF: “O usucapião pode ser arguido em defesa”.
4. É possível a aquisição por usucapião de imóvel particular irregularmente ocupado, mesmo sem parcelamento ou individualização da matrícula. Aplicação por analogia dos precedentes no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 8 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Tema Repetitivo no 1.025 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Nos casos em que a posse do imóvel se iniciou antes do início da vigência do Código Civil de 2002, é necessário observar a regra de direito intertemporal prevista no art. 2.028 do presente Código Civil, segundo a qual "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada."
6. Segundo o art. 550 do Código Civil de 1916, a usucapião extraordinária depende do exercício da posse sobre imóvel com animus domini, sem interrupção nem oposição, pelo prazo de 20 (vinte anos).
7. Protesto judicial promovido por quem não era o proprietário do bem em face de terceiro estranho à cadeia possessória não tem eficácia em face do autêntico possuidor do bem.
8. A formulação de protesto inteiramente genérico, quando era possível a individualização do possuidor do bem, com uso de intimação por edital sem qualquer fundamento adequado nem prévia tentativa de intimação pessoal, não é apta a fazer cessar a posse mansa e pacífica do possuidor. Precedentes.
9. Demonstrado o preenchimento dos requisitos para a aquisição originária do imóvel por usucapião extraordinária, deve ser julgada improcedente a ação reivindicatória.
10. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.